Tribunal: STF
Processo: ARE 1395005
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-28
Data de publicação: 2023-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIME DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. ALEGAÇÃO DE PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO. ADVERTÊNCIA DO DIRETO AO SILÊNCIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissão de recurso extraordinário, manejado com base no art. 102, inc. III, al. “a”, da Constituição da República, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 288 E NO ARTIGO 159, NA FORMA DO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL - AÇÃO PENAL ORIGINADA DE INQUÉRITO POLICIAL INSTAURADO PARA INVESTIGAR CRIMES DE EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO, A PARTIR DE INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS JUDICIALMENTE AUTORIZADAS - CONDENAÇÃO NÃO MERECE REPARO. DEPOIMENTOS DOS AGENTES DA LEI COERENTES ENTRE SI E EM HARMONIA COM TODO O ACERVO PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.º 70 DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - DOSIMETRIA MERECE PEQUENO REPARO, PARA AFASTAR O INCREMENTO NA PRIMEIRA FASE A TÍTULO DE MAUS ANTECEDENTES, RETORNANDO AS PENAS BASES EM SEU MÍNIMO LEGAL, PARA AMBOS OS DELITOS RECONHECENDO DE OFÍCIO A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA EM RELAÇÃO AO DELITO DO ART. 288 DO. - PENA FINAL E DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS, 01 (UM) MÊS E 10 (DEZ) DIAS, EM REGIME SEMIABERTO. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.” (e-doc. 10, p. 1-2).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, o recorrente apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, sustenta, em síntese, violação ao art. 5º, incs. LVII e LXIII, da Constituição da República.



    3. Ao final, requer seja “conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, acolhendo-o por violação dos artigos 5, LVII, LXIII, direito de advertência ao silencio, Princípios da inocência, ou não culpabilidade, e ainda, o princípio in dubio pro reo, e contrariedade as jurisprudências do STF julgados RHC 174222, HABEAS CORPUS 97.701, reformando o v. acórdão recorrido, para julgar improcedentes todos os pedidos formulados na denúncia referente ao processo n. 0364867- 43.2008.8.19.0001, e ou; b) Anular o acordão por se valer de confissão nula;” (e-doc. 18, p. 18).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido pelo Tribunal de origem, por ausência de preliminar de repercussão geral fundamentada e incidência do enunciado nº 279 da Súmula do STF (e-doc. 23).



    5. Interposto agravo contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário (e-doc. 26), o recorrente aduz que demonstrou a repercussão geral da matéria objeto do recurso extraordinário, em especial “no que diz respeito ao direito de permanecer em silêncio”, bem assim que é desnecessária a revisão de matéria fática.



    6. Por fim, pugna pelo “destravamento do trânsito do extraordinário”.



    É o relatório.



    Decido.



    7. Após detido exame dos autos, a partir do cotejo entre as razões recursais apresentadas e a decisão de inadmissão recursal prolatada pelo Juízo a quo, verifica-se ser o caso de inadmissibilidade do presente agravo em recurso extraordinário, pelas razões que passo a expor.



    8. Inicialmente, no que concerne à ausência de comprovação de autoria e materialidade do delito, o apelo extremo não se faz cabível, uma vez que a análise de tais pontos imporia o reexame do quadro fático-probatório, sabidamente inadmissível nesta sede recursal.



    9. Outrossim, no tocante à arguição acerca da advertência do direito ao silêncio por ocasião da abordagem policial, far-se-ia, antes do mais, necessário o incursionamento em todo o conteúdo de provas e documentos constantes dos autos, frise-se, inviável nesta via estreita.



    10. Extraio, ainda, do voto condutor do acórdão recorrido, trecho que ressalta os aspectos fático-probatórios que conduziram à confirmação da condenação do recorrente, os quais, como dito, são insuscetíveis de revolvimento na seara extraordinária:  



    “(...) A autoria e a materialidade restaram demonstradas por meio de: portaria (pasta 08); registro de ocorrência (pastas 09/12, 48, 54/55); termos de declaração (pastas 13/16, 21/22, 50/51, 56/57); auto de prisão em flagrante (pasta 17); autos de apresentação e apreensão (pastas 19/20); auto de reconhecimento por fotografia (pastas 29, 52); prova emprestada de outro processo – degravações (pastas 194/248); e depoimentos prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.



(...)



    O vínculo entre os acusados mostrou-se permanente e estável. As interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo da 1.ª Vara Criminal - Regional de Madureira a fim de instruir o processo n.º 0012317-26- 26.2008.8.19.0202 (pasta 193) revelam conversas, entre o apelante Charles e os corréus Marcelo e Adilson, além de outros membros ainda não identificados, membros da associação criminosa, que combinavam o cometimento de uma extorsão mediante sequestro contra um gerente de banco, no bairro de Botafogo.



    O policial Jorge Luiz Andrade e Silva, um dos responsáveis pelas investigações que culminaram na prisão do ora apelante e dos dois corréus, relatou que estavam investigando uma quadrilha, composto de cinco ou seis elementos, especializada nesse tipo de crime, ou seja, de sequestros de gerentes de banco, para constrangê-los a entregarem quantias em dinheiro que estivesse sob a guarda da referida instituição financeira. Declarou, ainda, que tal investigação contava com interceptações telefônicas, a partir das quais identificaram que um novo crime seria praticado pelo grupo de criminosos. E, por tal motivo, decidiram monitorá-los de perto, inclusive, a vítima, visando realizar a prisão em flagrante.



    O agente da lei informou que a partir das interceptações identificou a vítima que seria sequestrada pela quadrilha, o gerente do Banco Bradesco, situado no bairro de Botafogo e então passaram a monitorá-lo, com o objetivo de realizar a prisão em flagrante dos acusados. E, sabendo do dia marcado para a prática do delito, dirigiram-se à agência bancária e iniciaram a vigilância. Ao final do expediente avistou o veículo da vítima seguido por um automóvel Honda Fit vermelho. No entanto, os ocupantes do referido veículo perceberam a presença da polícia e, seguiram em outra direção. O referido automóvel Honda Fit vermelho foi perseguido, e, após a abordagem, o apelante Charles foi preso em flagrante, na posse de uma arma de fogo.



(...)



    Deste modo, a defesa técnica do apelante Charles não conseguiu afastar a robustez dos elementos de prova produzidos nos autos. A simples negativa de autoria não é capaz de afastar a segurança emanada de todo o conjunto probatório, que demonstra o seu envolvimento na ação criminosa descrita na denúncia. Aliás, como bem o observado na sentença, a Defesa sequer trouxe aos autos prova testemunhal para comprovar que o proprietário do automóvel Honda Fit era um cliente do acusado Charles. (...).” (e-doc. 10, p. 7, 14, 16 e 22).  



    11. Dos excertos transcritos, denota-se que o julgamento pautou-se nas provas constantes do feito, sem evidência de teratologia, diante do que fica patente o intuito do recorrente em revolver o conteúdo fático-probatório dos autos.  



    12. Desse modo, somente a partir do reexame dos elementos probatórios constantes dos autos, seria possível concluir de forma diversa do consignado pelo Colegiado a quo, o que, acentue-se mais uma vez, é inviável neste campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    13. Confiram-se, nessa linha, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 32 DA LEI 9.605/98. ALEGADAS VULNERAÇÃO DO DIREITO AO SILÊNCIO E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 2. Agravo interno desprovido.



    (ARE nº 1.332.093-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, j. 27/09/2021, p. 08/10/2021; grifos nossos).



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRARDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E DE RELEVÂNCIA TEMÁTICA. INTERESSE SUBJETIVO DAS PARTES. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279/STF. 



    1. A repercussão geral da matéria constitucional discutida no recurso extraordinário é um dos seus requisitos de admissibilidade (art. 102, § 3º, da CF, e art. 1.035, § 2º, do CPC). Exige-se que o recorrente demonstre a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, que ultrapassem os interesses subjetivos do processo (art. 1.035, § 1º, do CPC). Para tanto, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que não basta a simples descrição do instituto. Precedente. 



    2. A questão debatida nestes autos não apresenta repercussão geral por (i) se limitar ao interesse subjetivo e particular das partes e (ii) não se enquadrar entre as mais relevantes que o Tribunal tem a decidir, ao menos neste momento, sem prejuízo de que o tema seja reavaliado no futuro.



    3. Ainda que tivesse sido preenchido o requisito da repercussão geral, o recurso extraordinário não poderia ser conhecido, por não estarem presentes os demais pressupostos de admissibilidade. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido acerca da alegada violação ao direito ao silêncio (art. 5º, LXIII, da CF), seria necessária a análise da legislação infraconstitucional pertinente e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedente. 



    4. Agravo a que se nega provimento.”



    (ARE nº 1.406.624-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 22/11/2022, p. 28/11/2022; grifos nossos).



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5º, LVII, DA LEI MAIOR. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS Nº 282 E 356/STF. UNIFORMIZAÇÃO DA INTERPRETAÇÃO DA LEI FEDERAL. MISSÃO CONSTITUCIONAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. SÚMULA Nº 279/STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. 



    1. Segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nº 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. 



    2. A Corte Superior agiu dentro dos limites de sua competência constitucional delineada no art. 105, inciso III, da Carta Magna, uniformizando a interpretação da lei federal ao definir o sentido e o alcance da norma processual penal. 



    3. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta ao preceito constitucional indicado nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    4. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 



    5. Agravo interno conhecido e não provido.



    (ARE nº 1.375.316-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 30/05/2022, p. 1º/06/2022; grifos nossos).  



    14. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo, com fundamento no § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de janeiro de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator